Tribunal: TJES
Processo: 5003962-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003962-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUDAS TADEU COLOMBI
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003962-49.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JUDAS TADEU COLOMBI.

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JUDAS TADEU COLOMBI

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão de id. 866368 e 866369, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 866372,
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da
Segunda
Vara Cível de Nova Venécia, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por
ele

acolheu parcialmente a impugnação apresentad
a
p
ela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
,
e
o
condenou ao

pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com base “nos incisos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(
id.
866176
) alegou o
agravante, em síntese, que: 1)
o Magistrado de origem o condenou “ao pagamento de honorários advocatícios no elevado valor de R$ 5.000,00, sem qualquer parâmetro legal”
;

2)
“
inexiste qualquer justificativa para uma condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, apenas na fase de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, no vultoso valor de R$ 5.000,00, quando estamos diante de um valor ínfimo de diferença entre os montantes apurados”
; 3) “
os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo são equivalentes a aproximadamente 100% (cem por cento) do proveito econômico obtido pela parte, o que não poderá ser admitido”
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.

Contrarrazões apresentadas no id. 990559.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
14 de maio de 2021
.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para dar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003962-49.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JUDAS TADEU COLOMBI.

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Judas Tadeu Colombi

interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença requerido por

ele que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., e o condenou ao

pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com base “nos incisos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que: 1) o Magistrado de origem o condenou “ao pagamento de honorários advocatícios no elevado valor de R$ 5.000,00, sem qualquer parâmetro legal”; 2) “inexiste qualquer justificativa para uma condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, apenas na fase de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, no vultoso valor de R$ 5.000,00, quando estamos diante de um valor ínfimo de diferença entre os montantes apurados”; 3) “os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo são equivalentes a aproximadamente 100% (cem por cento) do proveito econômico obtido pela parte, o que não poderá ser admitido”.

Depreende-se dos autos que após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória c/c reparação de danos ajuizada pelo agravante contra a agravada, esta efetuou o pagamento da quantia de R$13.501,15 (quinze mil quinhentos e um reais e quinze centavos) para fins de cumprimento integral da condenação – cf. id. 866363 (fl. 16) e id. 866364 (fl. 01).

Por entender que referida quantia não satisfazia o débito, o agravante requereu o cumprimento de sentença informando que a executada ainda era devedora do valor de R$21.998,44 (vinte e um mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) – id. 866364 (fls. 05-13).

Na sequência a agravada apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença alegando excesso de execução (id. 866364 – fl. 17-8 e id. 866365 – fl. 01-12) na qual concluiu que o saldo devedor remanescente perfazia a quantia de R$11.286,59 (onze mil duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Pela respeitável decisão recorrida o ilustre magistrado singular acolheu parcialmente a impugnação no sentido de alterar o termo inicial da correção monetária dos honorários fixados em relação à demanda principal e dos juros de mora, que deveriam incidir a partir da data da intimação do executado para pagamento e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça sobre fixação de verba honorária sucumbencial “A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (AgInt nos EDcl no AREsp 1672744/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-11-2020, DJe 14-12-2020).

Ainda sobre o referido tema aquela colenda Corte decidiu que "[...] a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, consolidou entendimento de que o Juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2º do art. 85 do CPC. O que significa dizer que: "(...) o §2° do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8° do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2°, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8° do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado". (AgInt no AREsp 1750844/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19-04-2021, DJe 23-04-2021).

Destarte, diante do acolhimento parcial da impugnação - que importou em abatimento de parte do débito (cf. cálculo apresentado pelo agravante neste recurso houve redução da quantia de R$5.295,04 em relação à inicialmente indicada por ele como sendo devida) - houve proveito econômico da executada, razão pela qual sobre essa quantia deve ser fixada a verba honorária.

Posto isso, dou provimento ao recurso e fixo os honorários da fase de cumprimento de sentença em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela executada,como tal considerado a quantia de

R$5.295,04 (cinco mil, duzentos e novena e cinco reais e quatro centavos)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003962-49.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JUDAS TADEU COLOMBI.

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO
.
VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.

RECURSO PROVIDO.

1. -
Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça sobre fixação de verba honorária sucumbencial “A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (AgInt nos EDcl no AREsp 1672744/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-11-2020, DJe 14-12-2020).

2
. -
Hipótese na qual o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença conferiu ao executado proveito econômico, que deve ser a base para o arbitramento da verba honorária sucumbencial.

3. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória
-ES.,
de de
202
1
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.